Tribunal: STF
Processo: HC 186171
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Samuel Lucas Procópio em favor de Wilmar Pusch, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 558.263/SP (evento 13).
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e de tráfico de drogas, tipificados nos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 33, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (eventos 6,7,8 e 9). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 14).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou a ordem no HC 558.263/SP (evento 13).
    No presente writ, o Impetrante alega excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 07.6.2018. Sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisar a prisão preventiva, uma vez que faz parte o paciente do grupo de risco (doença crônica respiratória e 59 anos de idade). Aduz ausência de prova suficiente de autoria do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, a liberdade provisória e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a extensão dos benefícios aos co-réus (art. 580 do CPP).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    I. Contextualização O Juízo singular converteu a prisão em flagrante do acusado, assim consignou: 
    [...] 
    No momento em que os policiais realizavam a abordagem, o condutor do veiculo demonstrou nervosismo exacerbado oportunidade em que constataram que ele havia ingerido bebidas alcoólicas tendo o autuado admitido ter ingerido dois copos de 'conhaque" no posto 'Tigrão' Os policiais sentiram forte odor de 'maconha' na cabine do caminhão e, ao realizarem revista no interior do veiculo, localizaram, atrás do revestimento interno de toda a cabine, 15,030 Kg (quinze quilos e trinta gramas) de 'maconha'. distribuídos em 25 (vinte e cinco) tabletes prensados e 5,130 Kg (cinco quilos e centro e trinta gramas) do entorpecente conhecido como 'Skank'. O condutor foi convidado, ainda, a se submeter ao teste de etilômetro, o qual auferiu a quantidade de 0,36 Mg/L (miligramas de álcool por litro de ar alveolar), sendo confirmado o seu estado de embriaguez. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO [...] E, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração situação fática que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o mesmo panorama que o levou à prisão em flagrante, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados [...] Ademais, o próprio autuado admitiu já ter sido condenado pela prática de homicídio doloso . Sendo assim, prematura a sua liberação sem informações mais detalhadas de seus antecedentes criminais no Estado da Federação em que reside, de modo, inclusive de se verificar se o detido violou eventual regra aplicada pelo juízo da execução penal (fls. 24-25, grifei). 
    Ao denegar a ordem, o Tribunal a quo consignou o seguinte: 
    [...] 
    O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante e tráfico de drogas, porque, segundo consta, no dia 06 de junho de 2018, por volta das 22:30 horas, na Rodovia SP 563, Km 27, cidade e comarca de Mirantedo Paranapanema SP, conduziu o caminhão Mercedes-Benz, placas AUA-1938, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 
    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha, com peso de 14.805g (quatorze mil, oitocentos e cinco gramas), e 10 (dez) invólucros plásticos de skank, pesando 4.770g (quatro mil, setecentos e setenta gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 33- 34, grifei). 
    De acordo com as informações prestadas pelo Tribunal de origem, em 21/2/2020, o feito aguardava o retorno de carta precatória expedida para oitiva de testemunha arrolada pela Defesa e , no dia 3/2/2020, a prisão fora convalidada pelo Juiz de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. 
    II. Idoneidade do decreto preventivo
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    Quanto ao periculum libertatis, considero que as circunstâncias indicadas no decisum combatido são idôneas para decretar a prisão cautelar do acusado, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos – "15,030 Kg (quinze quilos e trinta gramas) de 'maconha', distribuídos em 25 (vinte e cinco) tabletes prensados e 5,130 Kg (cinco quilos e centro e trinta gramas) do entorpecente conhecido como 'Skank'". Também ficou consignado que, na mesma oportunidade, o acusado se submeteu ao teste do etilômetro, "o qual auferiu a quantidade de 0,36 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar alveolar), sendo confirmado o seu estado de embriaguez". Por fim, o Magistrado assentou que o próprio paciente " admitiu já ter sido condenado pela prática de homicídio doloso". 
    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes apreendidos e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito. 
    Nesse sentido: 
    (…).
    Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c o art. 319 do CPP). Saliento que o simples fato de possuir supostas condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar em desfavor da agente, nas hipóteses em que os elementos concretos dos autos justificam sua imposição, como na hipótese. 
    III. Indícios de autoria – dilação probatória
    Por fim, ressalto que o exame da suposta ausência de pressupostos suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
    Nesse sentido:
    (…).
    IV. Dispositivo
    À vista do exposto, denego a ordem”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De toda forma, quanto à tese defensiva de ausência de indícios de autoria, na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 
    Ademais, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Por outro lado, o magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista que ‘No momento em que os policiais realizavam a abordagem, o condutor do veiculo demonstrou nervosismo exacerbado, oportunidade em que constataram que ele havia ingerido bebidas alcoólicas tendo o autuado admitido ter ingerido dois copos de 'conhaque" no posto "Tigrão" Os policiais sentiram forte odor de 'maconha' na cabine do caminhão e, ao realizarem revista no interior do veiculo, localizaram, atrás do revestimento interno de toda a cabine, 15,030Kg (quinze quilos e trinta gramas) de "maconha', distribuídos em 25 (vinte e cinco) tabletes prensados e 5,130Kg (cinco quilos e centro e trinta gramas) do entorpecente conhecido como "Skank". O condutor foi convidado, ainda, a se submeter ao teste de etilômetro, o qual auferiu a quantidade de 0,36 Mg/L (miligramas de álcool por litro de ar alveolar), sendo confirmado o seu estado de embriaguez’. Ademais, ‘segundo relato dos Policiais Militares, foi flagrado na posse de entorpecente no interior de seu caminhão, com itinerário entre as cidades de Dourados-MS e Presidente Prudente-SP, evidenciando, em tese, a mercancia de entorpecentes. Sendo assim, caso solto, é muito provável que volte a praticar a venda de entorpecentes (...). Alem disso, a prisão do autuado se faz necessária para a garantia da instrução processual, uma vez que outras testemunhas poderão prestar depoimento em Juízo, que certamente poderia restar prejudicado com a liberação do autuado, já que este não reside no distrito da culpa. Ademais o próprio autuado admitiu já ter sido condenado pela prática de homicídio doloso. Sendo assim, prematura a sua liberação sem informações mais detalhadas de seus antecedentes criminais no Estado da Federação em que reside, de modo, inclusive, de se verificar se o detido violou eventual regra aplicada pelo juízo da execução penal’. 
    Após a manutenção do decreto prisional pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, forte nas circunstâncias da prisão, dada 'a quantidade de entorpecentes apreendidos – "15,030 Kg (quinze quilos e trinta gramas) de 'maconha', distribuídos em 25 (vinte e cinco) tabletes prensados e 5,130 Kg (cinco quilos e centro e trinta gramas) do entorpecente conhecido como 'Skank'". Ademais, ‘o acusado se submeteu ao teste do etilômetro, "o qual auferiu a quantidade de 0,36 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar alveolar), sendo confirmado o seu estado de embriaguez". Além disso, o paciente "admitiu já ter sido condenado pela prática de homicídio doloso”’. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Quanto ao alegado excesso de prazo prisional, ressalto que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    O Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de excesso de prazo para formação de culpa, destacando que ‘o caso deste writ é peculiar, sendo necessária a expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas, de modo que o alegado excesso de prazo não se sustenta, diante da excepcionalidade da situação apresentada’. Ademais, ‘não houve desídia por parte do Magistrado de 1° grau, que vem tomando as medidas cabíveis para o célere andamento do feito’. 
    Sobre o tema, a Corte Superior enfatizou que ‘De acordo com as informações prestadas pelo Tribunal de origem, em 21/2/2020, o feito aguardava o retorno de carta precatória expedida para oitiva de testemunha arrolada pela Defesa e, no dia 3/2/2020, a prisão fora convalidada pelo Juiz de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP’. 
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Anoto, por fim, que a alegada necessidade de revisão do decreto prisional e os reflexos da COVID-19 no ambiente carcerário, para fins de justificar a revogação da prisão preventiva, não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora